Tribunal: TJMT
Processo: 1005943-89.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005943-89.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE SALDANHA SANTOS DE JESUS - CPF: 033.372.281-78 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO, CORRESPONDENTE À DISPONIBILIZAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

É possível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF. Na espécie, verifica-se que o acórdão restou omisso quanto à tese arguida no recurso inominado atinente ao marco inicial dos juros moratórios.

Com efeito, em se tratando de dano moral advindo de relação extracontratual, os juros moratórios devem corresponder à data do evento danoso, no aso, a data da publicação do apontamento indevido, conforme pacífica jurisprudência. Embargos de declaração acolhidos. Sentença parcialmente reformada.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1005943-89.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Embargante(s):

Alexandre Saldanha Santos de Jesus

Embargado(s):

Tim Celular S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado.

“
RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUE OCASIONOU A INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO REJEITADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que não comprova a origem da obrigação, e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.”

A Embargante se insurge contra o referido acórdão aduzindo a existência de omissão, porquanto não observada a data correta do evento danoso, para fins de alteração do marco inicial dos juros moratórios da condenação por danos morais. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado. Considerando a possibilidade de concessão de efeitos infringentes nos embargos de declaração, a empresa Embargada foi intimada para manifestar-se, oportunidade em que se manteve silente, sobre a questão.

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou correção de erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), RECEBO os embargos de declaração.

Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal é admissível à atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente em casos excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, servindo para prover contradição ou omissão e integrar decisão, consoante entendimento do STF.

Na espécie, verifica-se que o acórdão restou omisso quanto à tese arguida no recurso inominado atinente ao marco inicial dos juros moratórios. Com efeito, em se tratando de dano moral advindo de relação extracontratual, os juros moratórios devem corresponder à data do evento danoso.

É o que dispõe o verbete sumular nº. 54 do C. STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

No caso concreto, a sentença arbitrou da data de emissão do extrato, contudo o evento danoso corresponde à data do primeiro apontamento indevido, qual seja: 15/03/2021:

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos e, no mérito ACOLHO-OS, a fim de alterar o marco inicial dos juros de mora relativamente ao dano moral fixado na sentença, para que incidam a partir de 15/03/2021, data que corresponde ao evento danoso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023